Tribunal: TJMT
Processo: 1059688-84.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059688-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DONNATHA MOURA DA SILVA - CPF: 024.217.451-52 (RECORRIDO), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS AVON. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CADASTRAMENTO. NOTA FISCAL DESACOMPNAHADA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA/ENVIO DE MECADORIA. VÍNCULO COMERCIAL DUVIDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO.
ANOTAÇÃO ANTERIOR. JUDICIALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE LIMINAR OU SENTENÇA POSITIVA. VEROSSIMILHANÇA AFASTADA. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT. APLICAÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMETNE PROVIDO.
1-
A Empresa prestadora do serviço/fornecedora do bem, quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço/aquisição do bem e consumo, sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.
2-
A discussão judicial de débito negativado não tem a força para, por si só, excluir o registro e suas consequências, devendo o interessado demonstrar, a um só tempo:
a)
ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;
b)
efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito;
c)
depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito; ou,
d)
liminar deferida, ou sentença positiva, mesmo que ainda não transitada em julgado.”.
3-

Havendo regular anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 232047661, na reclamação nº 1059688-84.2023.8.11.0001, do 3ºJEC da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):-
existência de relação jurídica; - negativação devida; - ausência de dano moral indenizável; - redução do dano moral
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da não aplicação do CDC.

Havendo indicação de matéria envolvendo a revenda de produtos (
fornecedor e revendedor
), resta inaplicável o CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DE FORNECIMENTO ENTRE A DISTRIBUIDORA E A REVENDEDORA. EXCLUSIVIDADE NA COMPRA DOS PRODUTOS. VEDAÇÃO À COMPRA DE PRODUTOS FORNECIDOS POR TERCEIROS. ATO JURÍDICO PERFEITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 DO CPC E 1.092 DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916. AFERIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aduzidos pela parte.2. É legal a exigência de exclusividade na compra dos produtos fornecidos pela recorrida, contratualmente prevista, porquanto era autorizada pela Portaria nº 61 do Departamento Nacional de Combustíveis ? DNC. Destarte, sua revogação pela Portaria nº 9/97, da Agência Nacional do Petróleo ? ANP, não tem o condão de alterar tal disposição, uma vez que o contrato estipulado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, baseado nas normas aplicáveis à época.3. Tal entendimento também é suficiente para afastar a aplicação do art. 21, XI, da Lei 8.884/94, uma vez que, não obstante este vede a imposição, "no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativas a negócios destes com terceiros", não poderia ele ser aplicável a ato jurídico perfeito, anteriormente celebrado.4. Outrossim, ainda que considerada nula a cláusula contratual que fixa as quantidades mínimas de combustível a serem fornecidas pela recorrida à recorrente, esta, por si só, não teria o condão de anular o contrato como um todo. Isso porque a infração contratual imputada à recorrente diz respeito à compra de produtos de terceiros, em afronta a cláusula contratual que determina a exclusividade de fornecimento de produtos pela recorrida, cuja legalidade resta demonstrada.5. Tendo a Corte a quo afastado a aplicação, na espécie, do princípio exceptio non riteadimplenticontractus com base no conjunto probatório dos autos, aferir a ocorrência de ofensa aos arts. 131 do CPC e 1.092 do Código Civil de 1.916 implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede especial, por atrair o óbice da Súmula 7/STJ.
6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados entre postos revendedores de combustível e distribuidores, uma vez que aqueles não se enquadram no conceito de consumidor final, previsto no art. 2º da referida lei. Precedentes
. 7. Recurso especial conhecido e improvido.”
(STJ – 5ª T - REsp n. 858.239/SC – rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – j. 5/10/2006 - DJ de 23/10/2006). Grifei.

- da
inexistência de relação jurídica
.

A tese inicial é de inexistência de relação jurídica, sendo que a parte Recorrente em contestação, se limitou a afirmar ter ela se cadastrado junto em sua loja virtual, onde adquiridos os produtos que deram origem à dívida.

No tema, inexiste informação de como, quando e que de forma se deu o tal cadastramento, revelando ser impossível a respectiva apuração de validade.

Ainda, nem se diga que a nota fiscal apresentada sirva de prova suficiente da contratação e dívida, tendo em vista a ausência de demonstração de recebimento/encaminhamento à parte Recorrida.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE.
NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos à monitória e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da dívida. Precedentes. Súmula 568 do STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.107.217/MG – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 3/4/2023 - DJe 11/4/2023). Grifei.

- do dano moral.

A discussão judicial de débito negativado não tem a força para, por si só, excluir o registro e suas consequências, devendo o interessado demonstrar, a um só tempo:
a)
ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;
b)
efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito;
c)
depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito; ou,
d)
liminar deferida, ou sentença positiva, mesmo que ainda não transitada em julgado.

No caso, em relação ao(s) registro(s) anterior(es) discutido(s) judicialmente (
nº
1059700-98.2023.8.11.0001
), conforme id’s. 232046725 e 232046714, inexistiu liminar e/ou sentença positiva, ou seja, resta afastada a verossimilhança da alegação.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. 1. Discussão acerca da possibilidade jurídica do pedido na ação civil pública haja vista o interesse individual homogêneo a ser tutelado pelo MP e da possibilidade de inclusão nos cadastros de devedores do nome de consumidores que litiguem em ações judiciais relativas ao seu respectivo débito. 2. Ausente a ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ 4. Na hipótese, em que se visa à tutela de um determinado número de pessoas ligadas por uma circunstância de fato, qual seja, a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes mantidos pelas recorrentes, em decorrência da existência de ações judiciais que discutem os débitos, fica clara a natureza individual homogênea do interesse tutelado. 5. Além de não se vislumbrar a impossibilidade jurídica dos pedidos condenatórios feitos pelo Ministério Público, sua legitimidade para a propositura da presente demanda, que visa à tutela de direitos individuais homogêneos, é clara. 6. Sendo verdadeiros e objetivos, os dados públicos, decorrentes de processos judiciais relativos a débitos dos consumidores, não podem ser omitidos dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, porquanto essa supressão equivaleria à eliminação da notícia da distribuição dos referidos processos, no distribuidor forense, algo que não pode ser admitido, sob pena de se afastar a própria verdade e objetividade dos bancos de dados.
7. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos
: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. 8. Recursos especiais providos.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 1.148.179/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 26/2/2013 - DJe 5/3/2013). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PRIMEIRA INSCRIÇÃO ESTAVA SENDO DISCUTIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
NÍTIDO ARTIFÍCIO PROCESSUAL CRIADO PELA PARTE PARA BURLAR O ENTENDIMENTO DO STJ CONSOLIDADO NO REFERIDO VERBETE SUMULAR.
DEMANDA QUE VISAVA DESCONSTITUIR A PRIMEIRA INSCRIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão discutida neste feito consiste em saber se é possível a condenação por dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora, ora recorrida, no cadastro de inadimplentes, mesmo com prévio registro desabonador, sob o fundamento de que o referido débito estava sendo questionado judicialmente, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 385/STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"). 2. Na hipótese, a autora, ora recorrida, a despeito de ter seu nome negativado, pela primeira vez, em maio de 2014, somente em 14 de outubro de 2016 ajuizou ação para tentar desconstituir essa negativação, sendo esse fato o principal fundamento utilizado nas suas contrarrazões, apresentadas em 17 de outubro de 2016 - ou seja, três dias depois do ajuizamento da ação -, para refutar o argumento da ré de incidência da Súmula 385/STJ, o que foi aceito pelo Tribunal de origem para manter a indenização por danos morais
. 3. Não se pode permitir que a parte crie um artifício para tentar driblar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no referido verbete sumular, e permitir que, mesmo com inscrição prévia em cadastro de inadimplentes, consiga a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Ademais, a ação ajuizada pela ora recorrida, na tentativa de desconstituir a sua primeira inscrição no cadastro de inadimplentes, foi julgada improcedente pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, havendo, inclusive, o trânsito em julgado do feito, não subsistindo mais, portanto, o fundamento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, impondo-se, assim, a reforma do decisum. 5. Recurso especial provido.”
(STJ – 3ª T – REsp nº 1.790.009/SP – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/9/2020). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA Nº 385/STJ. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÕES ANTERIORES. REGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
3. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes
. 4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem acerca da regularidade das anotações anteriores do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes exigiria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento obstado pelo disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.614.325/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 31/8/2020 - DJe de 3/9/2020). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PRIMEIRA INSCRIÇÃO ESTAVA SENDO DISCUTIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
NÍTIDO ARTIFÍCIO PROCESSUAL CRIADO PELA PARTE PARA BURLAR O ENTENDIMENTO DO STJ CONSOLIDADO NO REFERIDO VERBETE SUMULAR.
DEMANDA QUE VISAVA DESCONSTITUIR A PRIMEIRA INSCRIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão discutida neste feito consiste em saber se é possível a condenação por dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora, ora recorrida, no cadastro de inadimplentes, mesmo com prévio registro desabonador, sob o fundamento de que o referido débito estava sendo questionado judicialmente, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 385/STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"). 2. Na hipótese, a autora, ora recorrida, a despeito de ter seu nome negativado, pela primeira vez, em maio de 2014, somente em 14 de outubro de 2016 ajuizou ação para tentar desconstituir essa negativação, sendo esse fato o principal fundamento utilizado nas suas contrarrazões, apresentadas em 17 de outubro de 2016 - ou seja, três dias depois do ajuizamento da ação -, para refutar o argumento da ré de incidência da Súmula 385/STJ, o que foi aceito pelo Tribunal de origem para manter a indenização por danos morais
. 3. Não se pode permitir que a parte crie um artifício para tentar driblar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no referido verbete sumular, e permitir que, mesmo com inscrição prévia em cadastro de inadimplentes, consiga a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Ademais, a ação ajuizada pela ora recorrida, na tentativa de desconstituir a sua primeira inscrição no cadastro de inadimplentes, foi julgada improcedente pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, havendo, inclusive, o trânsito em julgado do feito, não subsistindo mais, portanto, o fundamento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, impondo-se, assim, a reforma do decisum. 5. Recurso especial provido.”
(STJ – 3ª T – REsp nº 1.790.009/SP – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/9/2020)
. Grifei.

Demonstrado que a parte Recorrente possui registro(s) negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui discutido(s), resta aplicável ao caso a Súmula nº 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3.
Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95ada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024